Tribunal: TJSP
Processo: 2281874-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. REGISTRO. GEORREFERENCIAMENTO.
1. Irresignação oposta em face de decisão cujo d. prolator acolheu a recusa, por parte da Fazenda do Estado, de bem imóvel nomeado à penhora; – alegação de observância ao artigo 11 da Lei Federal no 6830/1980 e desnecessidade de georreferenciamento.
2. Recusa da exequente que decorreu de nota de devolução expedida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. REGISTRO. GEORREFERENCIAMENTO.
1. Irresignação oposta em face de decisão cujo d. prolator acolheu a recusa, por parte da Fazenda do Estado, de bem imóvel nomeado à penhora; – alegação de observância ao artigo 11 da Lei Federal no 6830/1980 e desnecessidade de georreferenciamento.
2. Recusa da exequente que decorreu de nota de devolução expedida pelo cartório de registro de imóveis – Impossibilidade de registro da penhora por força da constatada inexistência do procedimento técnico do georreferenciamento. Necessidade da medida sobretudo em virtude do que regula o artigo 225, §3o da Lei Federal no 6.015/1973. Visa-se a identificação cartular, planimétrica e georreferencial e individualização de imóvel rural. Recusa da exequente não despropositada. Decisão confirmada.
Recurso desprovido.